Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737635-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: A S F A - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS APOSENTADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V.F.N. contra decisão (ID 209840372) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de A S F A - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS APOSENTADOS, deferiu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mas indeferiu esta pesquisa na modalidade “teimosinha” (repetição programada). Em suas razões (ID 63777786), alega que: 1) a exequente é criança e pretende receber valores que foram retirados de sua pensão pela agravada indevidamente; 2) a devedora é contumaz e litigante de má-fé pois aceitou o acordo extrajudicial apenas para protelar o prosseguimento do processo e frustrar os pagamentos; 3) a negativa de prestação jurisdicional é inadmissível; 4) o Sisbajud é um sistema automatizado, basta que o juízo insira os dados de eventual pesquisa e o software realizará o trabalho automaticamente; 5) a funcionalidade é eficiente na localização de numerários em conta bancária de titularidade de devedores, pois monitora a movimentação financeira durante todo o período da inclusão. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio on line de valores pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (teimosinha). No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de ser possível a busca, via SISBAJUD, por meio da modalidade “teimosinha”. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. É razoável e proporcional a realização da pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (“teimosinha”). Além disso, as demais diligências que foram realizadas para a satisfação do crédito restaram infrutíferas. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE. (...) 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. (...) 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. A mera necessidade de um natural acompanhamento do sistema eletrônico em vista da execução das respectivas ordens automatizadas não enseja prejuízo às atividades da serventia judicial, bastando a adoção de medidas ordinárias de boas práticas cartorárias em vista da adaptação da rotina a essa novel funcionalidade. 6. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 7. Agravo provido. (Acórdão 1666264, 07370326020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.) - grifou-se. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo realize a pesquisa e o bloqueio reiterado (por 30 dias) de ativos financeiros da executada no SISBAJUD. Oficie-se o juízo de origem para cumprimento. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator